Tribunal: TJMT
Processo: 1034489-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034489-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.038.308/0001-01 (AGRAVANTE), DAL'AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), VALTAIR DAL AGNOL - CPF: 869.902.849-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034489-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
DAL'AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME

AGRAVADA:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO
DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, a parte recorrente não apresentou elementos concretos que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais, tampouco demonstrou a existência de perigo de dano irreparável pela inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. A mera alegação de onerosidade excessiva não constitui fundamento suficiente para concessão da medida antecipatória. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034489-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
DAL'AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME

AGRAVADA:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DAL'AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais n. 1000688-10.2024.8.11.0102
,
ajuizada em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
indeferiu a antecipação de tutela no sentido de que fosse mantida na posse do veículo objeto do contrato em discussão, bem como que o Banco se abstenha de negativar o nome da agravante.

Inconformada, a Agravante aduz que estão presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil, haja vista que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao recurso para que seja concedida a antecipação de tutela na origem e, no mérito, o provimento do recurso e confirmação da antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 266001289.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
HDJ DAL’AGNOL TRANSPORTES LTDA
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais n. 1000688-10.2024.8.11.0102
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência requerida para suspender a inclusão do nome do recorrente nos cadastros dos inadimplentes.

A controvérsia recursal gira em torno da negativa de concessão de tutela de urgência para suspender a inclusão do nome da parte apelante nos cadastros restritivos de crédito.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Contudo, no caso dos autos, não se verifica a presença do
fumus boni iuris
, pois a parte recorrente não apresentou elementos concretos que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais, limitando-se a alegar genericamente a onerosidade excessiva.

Ademais, a contratação de financiamento foi devidamente formalizada e assinada pela parte agravante, inexistindo, a princípio, indícios de irregularidade.

No que concerne ao perigo de dano, também não se vislumbra sua ocorrência iminente, pois a simples inclusão do nome da parte nos cadastros de inadimplentes, por si só, não caracteriza dano irreparável, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, considerando a ausência de elementos concretos que justifiquem a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

A jurisprudência corrobora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – EMPRÉSTIMO NÃO NEGADO ENTREMENTES COM INSTITUIÇÃO DIVERSA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1018281-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório. Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada.

Ocorre que a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.
(N.U 1018826-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025